Tribunal: TJPA
Processo: 0024000-19.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024000-19.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CLAUDIA SEBASTIANA NOBRE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Administrativo. Apelação cível. Ação ordinária. Desvio de função. Configurado. Súmula 378/STJ. Consectários. Aplicação dos temas 810/STF e 905/STJ.

1- Recurso de apelação em face de sentença que julga parcialmente procedente o pedido inicial e condena o ente público ao pagamento das diferenças salariais à autora em virtude de desvio de função;

2- A questão recursal cinge-se a averiguar o cabimento do pagamento das diferenças salariais à servidora que trabalhou em desvio de função; e o ajuste dos consectários;

3- Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes (
Súmula 378/STJ
);

4-A tese de vedação de aumento de vencimentos da Súmula 339 do STF não se aplica ao caso, pois a questão é o pagamento de diferenças salarias em virtude de desvio de função e não aumento ou equiparação salarial;

5- A correção monetária e os juros devem ser calculados de acordo com os parâmetros fixados nos
Temas 810 do STF e 905 do STJ
; a partir de 9/12/2021, tais consectários devem ser calculados mediante a aplicação da SELIC, por força da publicação da Emenda Constitucional nº. 113/2021;

6- Apelação conhecida e parcialmente provida.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados: art. 342 do CPC

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 378/STJ; Temas 810 do STF e 905 do STJ

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 7ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 17 a 24/03/2025, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de Apelação (Id 21298620), interposto por
ESTADO DO PARÁ
contra sentença (Id 21298583) prolatada pelo Juiz de Direito da 1ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
CLAUDIA SEBASTIANA NOBRE CARVALHO
,

que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Em suas razões, o apelante sustenta: a) a inexistência de prova do desvio de função; b) a impossibilidade da produção de efeitos pelo ato nulo, se consideradas irregulares as atribuições cometidas ao apelado; c) aumento de vencimentos vedado pela Súmula 339 do STF; d) a correção monetária deve ser feita na forma dos Temas 810/STF e 905/STJ até o advento da EC 113/2021, quando a correção deve ser feita pela taxa SELIC.

Requer o conhecimento e provimento do recurso com reforma da sentença e inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões (Id 21298627).

Coube-me o feito por distribuição.

O Ministério Público opina pelo desprovimento do recurso (Id 22866196).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Recebo o presente recurso de apelação e a remessa necessária, tendo em vista o atendimento dos pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se de ação ordinária em que a autora alegando ter trabalhado em desvio de função, formulou pedido de reconhecimento da referida ilegalidade; o pagamento das diferenças de salário do período em que atuou em desvio de função; o direito de não redução de remuneração; e a condenação do réu em danos morais.

O magistrado chegou à conclusão de que houve desvio de função, sendo cabível o pagamento das diferenças salariais referentes ao período laborado pela autora em desvio de função.

Destaco parte dispositiva da sentença recorrida:

“Isto posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO do autor para condenar o ESTADO DO PARÁ a pagar as diferenças salariais referentes ao período laborado pela autora em desvio de função, respeitada a prescrição quiquenal, devendo incidir juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde quando as parcelas eram devidas, observados os demais parâmetros de cálculo fixados no RE n. 870.947 e no REsp. 1.495146
.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 475, I, CPC.

Honorários pelo Réu, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico que será obtido, observado o disposto no art. 85, §3º, I do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil.”

O apelante requer a reforma do julgado, suscitando: a) a inexistência de prova do desvio de função; b) a impossibilidade da produção de efeitos pelo ato nulo, se consideradas irregulares as atribuições cometidas ao apelado; c) aumento de vencimentos vedado pela Súmula 339 do STF; d) a correção monetária deve ser feita na forma dos Temas 810/STF e 905/STJ até o advento da EC 113/2021, quando a correção deve ser feita pela taxa SELIC.

A questão recursal cinge-se a averiguar o cabimento do pagamento das diferenças salariais à servidora que trabalhou em desvio de função; e o ajuste dos consectários.

Pois bem.

A inexistência de prova do desvio de função

O apelante alega a inexistência de prova do desvio de função, porém vejo que, em sua contestação justificou ter removido a servidora, dentre outros motivos, por ter sido detectado o desvio de função, conforme apontado pelo SINDFISCO e pelo Ministério Público.

Transcrevo trecho da peça de defesa (Id 21298562 – Pág. 3-4):

“O SINDIFISCO - Sindicato dos Servidores Auditores da SEFA formulou denúncia junto ao Ministério Público do Estado do Pará, expondo que diversos servidores de nível médio e superior vinculados àquela Secretaria, estariam exercendo, irregularmente, atribuições privativas dos cargos de auditores fiscais de receitas estaduais e fiscais de receitas, junto às CECOMTs, CERATs e outras Unidades de Fiscalização da SEFA.

Diante dos fatos apresentados, a 4ª Promotoria de Justiça de Direitos Constitucionais requisitou informações à Secretaria de Estado da Fazenda que foram devidamente apresentadas pelos Coordenadores das CECOMTs, CERATs e demais unidades de fiscalização.

Em análise ao que fora exposto, constatou-se a ocorrência de desvio de função no âmbito da Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Pará.

O desvio de função se implementa da seguinte forma: quando um servidor vem a ser aprovado em concurso público de provas e títulos, ele assume um cargo que possui funções imanentes e previamente estabelecidas por lei. Acaso este mesmo servidor passe a desempenhar as funções correlatas a outro cargo para o qual não prestou concurso, configura-se o desvio de função, o qual, uma vez detectado, deve ser imediatamente coibido.

Conforme afirmado pela autora, a denúncia partiu do SINDIFISCO em direção ao Parquet Estadual e, com o fito de atender a averiguação do respectivo órgão, os Coordenadores das Unidades de Fiscalização, sobre as quais recaiu a suspeita, prestaram as devidas informações.

Conforme consta da Recomendação Administrativa n°03/2012- MP/4° PJDCPP (em anexo), o desvio de função agride os princípios insculpidos no art.37 da CRFB/88, em especial os da legalidade, da moralidade e da eficiência.

Uma vez detectado o desvio de função, o administrador DEVE tomar imediatamente, todas as medidas necessárias ao encerramento do ilícito, vez que a omissão administrativa redundará na prática do crime de prevaricação, previsto no art.319 do Código Penal Brasileiro.

Outrossim, a Lei de Improbidade Administrada é explícita quando determina uma vigilância perene do administrador em seu mister, senão vejamos o que dizem os arts.4° e 11
:

...

Assim, acaso comprovada a existência do desvio de função, é DEVER do administrador do órgão, adotar medidas de impacto, pois a omissão redunda não só na prática de prevaricação, mas na conivência com o ilícito culminando em improbidade administrativa e locupletamento em face de servidor.

Com a concreção da denúncia, o Ministério Público procedeu à devida apuração e, na condição de defensor da ordem jurídica, dos interesses sociais e dos princípios constitucionais da Administração Pública, recomendou MEDIDAS IMEDIATAS DERELOTAÇÃO.

A Recomendação Administrativa n°03/2012-MP foi enfática ao estipular que "medidas urgentes" deveriam ser adotadas com o fito de erradicar qualquer desvio de função no âmbito da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFA.

De acordo com o art.6°, inc. XX da Lei complementar n°075/93, que trata da organização e das atribuições do Ministério Público da União e que se aplica subsidiariamente aos Ministérios Públicos dos Estados, compete ao Parquet "expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis”.

Em fiel cumprimento à competência conferida por lei, o Ministério Público Estadual recomendou ao
Secretário de Estado da Fazenda, ao Subsecretário da Administração Tributária e ao Diretor de Administração da SEFA, a relotação de servidores, em desvio de função, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias.

Assim, como a omissão em coibir o desvio de função é ato de improbidade administrativa, a não observância de recomendações ministeriais também o é, ou seja, a autoridade displicente seria ímproba por duas vezes em claro agravamento do ilícito
.

Somado a isso, frise-se que a Administração Pública, com base no poder de autotutela, tem o dever de corrigir distorções acaso ocorrentes em seu arcabouço, sob pena de incidir em improbidade administrativa.

Neste sentido, afigura-se adequada a seguinte decisão:

''AC 10000120060147970 RO 100.001.2006.014797- 0 Relator(a): Desembargador Rowilson Teixeira Julgamento: 28/08/2007 Órgão Julgador: 1"Vara da Fazenda Pública Parte(s): Apelante: Neusa Maria PereiraAdvogado Raimundo Gonçalves de Araújo (OAB/RO 3.300) Apelado : Estado de RondôniaProcuradora : Ivanilda Maria Ferraz Gomes (OAB/RO 219) Ementa: Servidor público. Desvio de função. Caracterizado. Remoção ao cargo de origem. Possibilidade. Constatado que o servidor público encontra-se em desvio de função, pode a Administração Pública proceder sua remoção ao cargo de origem, pois a ela é conferido o direito e dever de rever os seus atos."

Logo, o Estado do Pará agiu em estrita observância aos princípios administrativos constitucionais (art.37 da CRFB/88). ACRESCENTE-SE, A REESTRUTURAÇÃO INTERNA NA SEFA DEMANDOU A NECESSIDADE DE REMOÇÕES, PELO QUE SE CONCLUI QUE a AUTORA FOI REMOVIDA PARA A CÉLULA DE CONTABILIDADE POR DOIS ROBUSTOS MOTIVOS. POR ISSO É QUE NÃO HÁ QUE SE FALAR EM INDENIZAÇÃO POR DESVIO DE FUNÇÃO, CONFORME REQUER A AUTORA, PORQUE ESTE NÃO FOI O ÚNICO AGENTE MOTIVADOR DA REMOÇÃO.”

O apelante traz discussão sobre situação que ele mesmo já admitiu ocorrida. Ou seja, diz que o desvio de função justifica a remoção da servidora, para afastar a ilegalidade da movimentação reclamada pela autora. Em contradição, alega a inexistência do desvio de função para se eximir da caracterização da ilicitude do ato e respectiva responsabilidade.

Assim, entendo que o autor não controverteu esse ponto na origem, o que afasta a análise em sede recursal, pois o ponto suscitado representa inovação, o que se mostra inadmissível pois afronta os princípios da concentração e da eventualidade, porquanto as defesas de mérito devem apresentadas na peça de defesa, sob pena de preclusão, conforme estabelece o art. 342 do CPC.

A impossibilidade da produção de efeitos pelo ato nulo e de aumento de vencimentos

O apelante sustenta que, em caso de cometimento de atribuições distintas das contempladas em lei aos servidores, o ato é taxado como nulo pelo ordenamento e essa nulidade tem efeito ex tunc não gerando direitos.

A tese recursal não prospera, pois a prática do desvio de função ofende ao princípio de proibição do enriquecimento ilícito do ente público, tendo em vista o exercício, pelo servidor, de tarefas muito mais valiosas do que sua remuneração compensa, pelo que deve ser restituído com a diferença de remuneração que teria recebido, caso fosse devidamente remunerado.

Caracterizado o desvio de função pela discrepância entre as funções legalmente previstas para o cargo em que a servidor foi investido e aquelas por ele efetivamente desempenhadas habitualmente, sobressai o dever da Administração ao pagamento das diferenças remuneratórias. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento nos termos a Súmula 378: "Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes".

Assim, o trabalho em desvio de função não dá direito ao reenquadramento do servidor, mas enseja o pagamento das diferenças remuneratórias entre o cargo ocupado e o efetivamente desempenhado, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

A tese de vedação de aumento de vencimentos da Súmula 339 do STF não se aplica ao caso, pois o que se discute, nos autos, é o pagamento de diferenças salarias em virtude de desvio de função e não aumento ou equiparação salarial.

É pacífico o entendimento jurisprudencial desta Corte de que o desvio de função gera o direito ao recebimento de diferenças salariais, conforme precedente do STJ. Senão vejamos:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. DESVIO DE FUNÇÃO. DIFERENÇA DE SOLDO DEVIDA . RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou o Estado do Pará ao pagamento de diferenças de soldo a policial militar que exerceu funções privativas de posto superior (Tenente-Coronel), por designação para cargo comissionado, conforme previsto na Lei Complementar nº 53/2006 e Lei nº 4 .491/1973.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o recorrente tem direito à diferença salarial pela ocupação de função hierarquicamente superior e se há justificativa na alegação de falta de disponibilidade orçamentária para eximir o Estado de tal pagamento .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O desvio de função do policial militar ficou comprovado, sendo devida a diferença de soldo, conforme previsão da legislação estadual e entendimento consolidado na Súmula nº 378 do STJ.

4 . A alegação de indisponibilidade orçamentária não afasta o direito do servidor à percepção das diferenças salariais, sendo necessário evitar o enriquecimento ilícito da administração pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido .

Tese de julgamento: "1. O desvio de função dá ao servidor público direito à percepção de diferenças salariais, nos termos da legislação aplicável e da Súmula nº 378 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar nº 53/2006, art. 27-A; Lei nº 4 .491/1973, art. 9º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 378.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00030829120138140301 23405076, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 11/11/2024, 1ª Turma de Direito Público)”

“
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. OFICIAL DE JUSTIÇA AD HOC. PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DEVIDAS AO TITULAR DO CARGO. PERTINÊNCIA DO PLEITO. SÚMULA 378/STJ
. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00051555920168140130 16177080, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 11/09/2023, 1ª Turma de Direito Público)”

“
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO . DESVIO DE FUNÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA AD HOC. DESVIO RECONHECIDO. PAGAMENTO DEVIDO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS ENTRE OS CARGOS . SÚMULA 378 STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08001602320188140025 20722470, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 08/07/2024, 2ª Turma de Direito Público)”

“
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DEVIO DE FUNÇÃO . CONFIGURAÇÃO. DIREITO ÀS DIFERENÇAS SALARIAL. APURAÇÃO DA DIFERENÇA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA . À UNANIMIDADE
. 1. Os apelados lograram se desincumbir do ônus de provar que foram aprovados para o provimento do Cargo de Marinheiro Fluvial de Convés e Marinheiro Fluvial de Máquinas, porém cerca de 06 (seis) meses após a investidura nos mencionados cargos, foram transferidos para outras funções, de natureza administrativa, tais como almoxarifado e divisão de endemias, em claro desvio de função. 2 . A jurisprudência do STJ há muito se consolidou no sentido de que o servidor que desempenha função diversa daquela inerente ao cargo para o qual foi investido, embora não faça jus ao reenquadramento, tem direito de perceber as diferenças remuneratórias relativas ao período, sob pena de se gerar locupletamento indevido em favor da Administração. 3. Entendimento cristalizado na Súmula 378/STJ: "Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes." 4 . Apelação desprovida. Sentença confirmada em remessa necessária. À unanimidade ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Julgamento ocorrido na 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 29 de janeiro a 05 de fevereiro de 2024 . ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08067798520188140051 17954936, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 29/01/2024, 1ª Turma de Direito Público)”

É devido, portanto, o pagamento das diferenças salariais à servidora que exerceu atividades estranhas às funções do cargo que exercia, conforme comprovado nos autos.

Da correção dos valores

Quanto à correção monetária cabe razão ao apelante, porquanto além da aplicação dos Temas 810/STF e 905/STJ, conforme determinado na sentença, a partir da publicação da EC 113/2021, o índice aplicável é a taxa SELIC.

Assim, a sentença deve ser reformada para que conste a modulação dos consectários nos seguintes moldes: até 8/12/2021, a correção monetária e os juros devem ser calculados de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ; a partir de 9/12/2021, tais consectários devem ser calculados mediante a aplicação da SELIC, por força da publicação da Emenda Constitucional nº. 113/2021, cujo art. 3º assim dispõe:

“EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2021

(...)

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”

Ante o exposto
, conheço do recurso de apelação e dou parcial provimento, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 17 de março de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 24/03/2025